Tribunal: TJSP
Processo: 1019125-02.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Instrumento particular de cessão de direitos hereditários sobre bem imóvel. Inadimplemento culposo do cessionário. Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. Parcial procedência para declarar a resolução, com determinação de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo réu, admitido o direito de retenção. Irresignação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Instrumento particular de cessão de direitos hereditários sobre bem imóvel. Inadimplemento culposo do cessionário. Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. Parcial procedência para declarar a resolução, com determinação de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo réu, admitido o direito de retenção. Irresignação dos autores.

Direito de retenção. Impossibilidade. Cessionários que usufruíram do imóvel por muito tempo sem pagar a devida contraprestação, não sendo razoável impor a prévia indenização das benfeitorias, o que resultaria na proteção judicial de uma posse que há muito já se afigura indevida. Reintegração imediata dos autores determinada.

Taxa de fruição. Cabimento. Permanência do réu no imóvel, sem o pagamento da taxa de ocupação, que se mostra descabida, malferindo os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Taxa de fruição devida, no montante mensal de 0,5% do valor atualizado do imóvel, enquanto não ocorrer a efetiva desocupação.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019125-02.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante VALDECI
BLANCO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIS ROBERTO PINTO
(ESPÓLIO), ROBERTO KECK PINTO (INVENTARIANTE) e ANA MARIA
BLANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação, vencido o Relator Originário, Des. Costa Netto., que declara seu
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
ANA MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Digital
Processo no 1019125-02.2015.8.26.0554
Comarca: 8a Vara Cível do Foro de Santo André
Magistrado prolator: Dr. Gustavo Sampaio Correia
Apelante: Valdeci Blanco
Apelado: Luis Roberto Pinto (Espólio); Roberto Keck Pinto
(Inventariante); Ana Maria Blanco
Voto no 08333
APELAÇÃO CÍVEL. Instrumento particular de cessão de
direitos hereditários sobre bem imóvel. Inadimplemento
culposo do cessionário. Ação de resolução contratual
cumulada com reintegração de posse. Parcial procedência
para
declarar
a
resolução,
com
determinação
de
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas
pelo réu, admitido o direito de retenção. Irresignação dos
autores.
Direito de retenção. Impossibilidade. Cessionários que
usufruíram do imóvel por muito tempo sem pagar a devida
contraprestação, não sendo razoável impor a prévia
indenização das benfeitorias, o que resultaria na proteção
judicial de uma posse que há muito já se afigura indevida.
Reintegração imediata dos autores determinada.
Taxa de fruição. Cabimento. Permanência do réu no
imóvel, sem o pagamento da taxa de ocupação, que se
mostra descabida, malferindo os princípios da boa-fé, da
razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art.
884, CC). Taxa de fruição devida, no montante mensal de
0,5% do valor atualizado do imóvel, enquanto não ocorrer
a efetiva desocupação.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
329/334, a qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial para declarar resolvido o contrato debatido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, garantindo em favor da autora a reintegração de 50% da posse
do imóvel e, em favor do corréu Valdeci, a reintegração dos outros
50% (desdobramento lógico da resolução do contrato), decretando a
perda do sinal (em favor da autora e do corréu Valdeci, cada qual na
proporção de sua respectiva fração ideal sobre o bem).
Ademais, determinou que a reintegração da posse ficará
condicionada à restituição do valor das benfeitorias comprovadamente
realizadas, com correção monetária desde o respectivo desembolso e
acrescido de juros moratórios, à razão de 1% ao mês (artigo 406 do
CC e artigo 161, §1o, do CTN), computados a contar do trânsito em
julgado.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 344/350). Afirma que não
possui condições financeiras que lhe permitam o pagamento da
indenização por benfeitorias e que, para ressarcir o apelado, teria que
vender o imóvel.
Acrescenta que o corréu (espólio) usufruiu e continuará
usufruindo do imóvel até que a recorrente tenha condições de quitar a
indenização correspondente (o que pode se perpetuar por toda a
vida), de modo que faz jus, neste período, à taxa de fruição a ser paga
pelo possuidor, desde a data em que foi constituído em mora
(agosto/2015), a fim de abater com o valor das benfeitorias e permitir
a retomada do imóvel.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
354/355.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Trata-se de ação de reintegração de posse, fundada em
contrato não cumprido, uma vez que a filha do Apelante Valdeci,
detentora de 50% do imóvel juntamente com este, após averbação
do formal de partilha do inventário de sua mãe (esposa do
Apelante), notificou em 06/08/2015 os promitentes cessionários do
imóvel em testilha para pagamento da quantia faltante.
Ocorre que, em razão da inércia dos notificados, ingressou
juntamente com sua filha com a presente demanda almejando a
reintegração da posse do imóvel e, a declaração de rescisão do
contrato, com a retenção do sinal a título de indenização devida
pelo tempo de ocupação do imóvel até então.
O juízo a quo acolheu a pretensão dos autores, declarando a
resolução do contrato, contudo, consignando que a reintegração da
posse somente ocorreria após a indenização das benfeitorias úteis
e necessárias, que admitiriam direito de retenção.
Contudo, tenho que o veredicto não solveu a questão com
maestria.
Não se desconhece que, tendo havido o reconhecimento de
que os compromissários cessionários realizaram as referidas
benfeitorias pautados na boa-fé, estes estariam respaldados pela
norma civil no que tange ao direito de retenção, até que fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizados:
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à
indenização das benfeitorias necessárias e
úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se
não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o
puder sem detrimento da coisa, e poderá
exercer o direito de retenção pelo valor das
benfeitorias necessárias e úteis.
Ocorre que, no caso concreto, a situação não se amolda à
referida previsão legal, tendo em vista que, após devidamente
notificados, restaram inertes quanto ao pagamento do preço do
imóvel, de modo que a posse, que antes se afigurava de boa-fé,
pautada no compromisso de cessão celebrado entre as partes (fls.
29/31), se transmutou em posse de má-fé, especialmente porque se
tornou indevida.
Ora, os cessionários adquiriram os direitos hereditários sobre
o imóvel em 03/10/2001 (fls. 29/31). Apenas em 19 de Março de
2014 foi concluído o inventário da genitora da autora, tendo sido o
competente formal averbado junto ao fólio real em 23 de Julho de
2015 (vide matrícula fls. 32/33). Em seguida, os cedentes
notificaram, em agosto/2015 (fls. 37/39), o inventariante do
cessionário (posto que este havia falecido), para promover o
pagamento do preço no prazo de 30 dias, o que não ocorreu.
Portanto, a posse precária exercida pelo espólio corréu em
decorrência do referido contrato se deu por muito tempo sem a
devida contraprestação, não sendo razoável impor aos promitentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cedentes a prévia indenização das benfeitorias, o que acabaria por
resultar em uma proteção judicial de uma posse que há muito já se
afigura indevida.
Ou seja, está o espólio apelado pretendendo utilizar-se do
Poder Judiciário para atingir uma finalidade ilícita, que afronta
cabalmente princípios balizadores do ordenamento jurídico, quais
sejam, o da lealdade, confiança e boa-fé objetiva, que deve
permear toda relação contratual.
Anote-se também não ser razoável o exercício do direito de
retenção até que os cedentes possam reintegrar-se na posse do
imóvel, o que, como bem apontado, pode demorar muito tempo, já
que não possuem condições econômico-financeiras para promover,
de pronto, a referida indenização. Noutro giro, acarretaria
locupletamento ilícito do espólio corréu, o que também é vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro (Art. 8884, CC).
E não é só.
O direito de retenção do imóvel não pode implicar na sua
ocupação sem o pagamento da devida contraprestação, sob pena
de
enriquecimento
sem
causa.
Nesse
sentido,
conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o titular do
direito de retenção pode reter a coisa, mas não dela usufruir, sob
pena de ter que pagar indenização pelo uso:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE.
POSSE
DE
BOA-FÉ.
DIREITO
DE
RETENÇÃO QUE SE TORNA IRREGULAR
COM O USO DA COISA. DEVER DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETENTOR
DE
INDENIZAR
O
PROPRIETÁRIO
COMO
SE
ALUGUEL
HOUVESSE.
O
direito
de
retenção
assegurado ao possuidor de boa-fé não é
absoluto. Pode ele ser limitado pelos
princípios da vedação ao enriquecimento
sem causa e da boa-fé objetiva, de forma
que a retenção não se estenda por prazo
indeterminado e interminável. O possuidor
de boa-fé tem o direito de retenção sobre a
coisa, não sendo obrigado a devolvê-la até
que seu crédito seja satisfeito, mas não
pode se utilizar dela ou perceber seus
frutos. Reter uma coisa, não equivale a
servir-se dela. O uso da coisa retida
constitui
abuso,
gerando
o
dever
de
indenizar os prejuízos como se aluguel
houvesse.
Afigura-se
justo
que
o
proprietário deva pagar pelas acessões
introduzidas, de boa-fé, no terreno e que,
por outro lado, os possuidores sejam
obrigados a pagar um valor, a ser arbitrado,
a título de aluguel, pelo uso do imóvel. Os
créditos
recíprocos
haverão
de
ser
compensados de forma que o direito de
retenção será exercido no limite do proveito
que os retentores tenham da propriedade
alheia. Recurso Especial provido.
(STJ,
Terceira Turma, REsp. no 613.387/MG, Rel. Des. Nany
Andrighi, j. 02/10/2008)
É devida, pois, a taxa de ocupação pelo cessionário
inadimplente, em favor dos cedentes, tendo em vista que estes se
viram privados de utilizar o bem pelo tempo em que o compromisso
de cessão de direitos hereditários surtiu efeitos.
Como fixado reiteradamente pela jurisprudência, a taxa será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do imóvel, a incidir desde
o decurso do prazo de 30 da notificação extrajudicial realizada em
06/08/2015 (fls. 37/39), ou seja, desde o mês de setembro de 2015,
até a sua efetiva desocupação.
O montante deverá ser atualizado Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir de cada mês de incidência, e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (Art. 405, CC).
Ademais, a reintegração imediata dos compromitentes
cedentes na posse do imóvel é medida que se mostra necessária, a
fim de evitar maiores prejuízos e, novamente, enriquecimento ilícito
da parte contrária.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação para (i) excluir o direito de retenção do
compromissário cessionário, (ii) determinar a imediata reintegração
da parte autora na posse do imóvel e (iii) fixar taxa de fruição a ser
paga pelo cessionários, em favor dos cedentes, no valor mensal de
0,5% do valor atualizado do imóvel, desde o mês de setembro de
2015, até a sua efetiva desocupação.
Nos termos do art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau para o importe de 20% sobre
o valor atualizado da causa.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7613
Apelação Cível no 1019125-02.2015.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Valdeci Blanco
Apelados: LUIS ROBERTO PINTO, Roberto Keck Pinto e Ana Maria
Blanco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar parcial
provimento ao recurso.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 329/334,
em ação de resolução contratual com pedido de reintegração, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação,
o que faço para romper, por sentença, o contrato debatido
nos autos, garantindo em favor da autora a reintegração de
50% da posse do imóvel e em favor do corréu Valdeci a
reintegração dos outros 50% (desdobramento lógico da
resolução do contrato) e decretando a perda do sinal (em
favor da autora e do corréu Valdeci, cada qual na proporção
de sua respectiva fração ideal sobre o bem). A reintegração
da posse ficará condicionada à restituição do valor das
benfeitorias comprovadamente realizadas, a ser efetuada
mediante observância dos critérios especificados no bojo
desta sentença (em relação à atualização monetária do valor
e ao cômputo de juros moratórios).Em razão da sucumbência
preponderante,
realçando-se
que
o
corréu
Valdeci
manifestou sua concordância com pedido resolutório, caberá
ao espólio corréu arcar com as custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, patamar compatível com a
complexidade da ação e com o trabalho nela
desenvolvido.Fica afastada, por ausência de prova de que a
autora tenha agido com deslealdade ou improbidade
informadas pelo dolo processual, a sua condenação por
litigância de má-fé. P.R.I..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões de fls. 344/350, a autora alega que não
possui condições financeiras que lhe permitam o pagamento da
indenização por benfeitorias e que, para ressarcir o apelado, terá que
vender o imóvel. Com este fundamento, também reitera a necessidade
de arbitramento de alugueis ao possuidor, para que possa compensar
com o valor das benfeitorias.
Contrarrazões apresentadas às fls. 354/355.
Pelo meu voto, o recurso prospera em parte.
Porquanto alegue a necessidade de venda do imóvel, o
Direito não socorre à pretensão da apelante.
Sua condição financeira, apesar de difícil, não autoriza o
Judiciário a vulnerar a posição jurídica surgida do direito de retenção
do possuidor pelas benfeitorias.
Nada impede que, entrando as partes em acordo,
venham a concordar com a venda e com o adimplemento do modo
proposto.
Entretanto, não cabe ao Judiciário dispor do direito das
partes, ainda que por questões práticas.
Por outro lado, assiste razão em parte o recurso da autora
quanto à indenização cabível pela ocupação do imóvel.
Esclareça-se que não se tratam de alugueis, pois não
amparados em contrato de locação, mas de verba indenizatória,
advinda da posse do bem e da vedação de enriquecimento ilícito.
Considerando, então, os parâmetros jurisprudenciais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto, e a porcentagem do imóvel cabível à autora, segundo a
sentença, deve-se reconhecer o seu direito a 0,25% do preço estipulado
no contrato.
Cumpre ressalvar que, até que identificados os valores
das benfeitorias, a possibilitar a compensação, já abarcada na
sentença, como possível na forma do artigo 3681 do CC, ficará
reservado o direito de retenção, e, bem por isso, a taxa de ocupação
em favor da alienante incidirá até a data do trânsito em julgado da
sentença, já que a posse a ser exercida sobre a coisa não mais se dá
pelo contrato desfeito, mas pela retenção referida, sendo inviável, no
mais, afastar os valores de remuneração ao alienante, pela ocupação
da coisa, porque aí o enriquecimento sem causa seria dos apelantes.
Pelo exposto, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso, para reconhecer o direito da autora ao valor mensal
correspondente a 0,25% do preço do imóvel no contrato, até o trânsito
em julgado, a título de indenização pela ocupação, com juros de mora
de 1% ao mês e correção pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir da citação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido
1 “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
108EDCFC
10
12
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
10AEC631
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019125-02.2015.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.